Tribunal: TJDFT
Processo: 0003408-57.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003408-57.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VALMIR FERREIRA NETO, VALTEIZA SILVA DOURADO, VANDER BORGES DE MATOS, VANI GONCALVES ROSA, VANIA GUARNIERE DE LIMA, VANILDO GUARNIER LIMA, VERA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS, VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA, VERA LUCIA CARVALHO DA SILVA, VERA LUCIA DE AZEVEDO, VERA LUCIA DE FREITAS OLIVEIRA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA CASTRO, VERA LUCIA DOS SANTOS E SANTOS, VERA LUCIA NEPOMUCENO, VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS, VERA LUCIA VILELA DIAS, VERA MARIA DOS SANTOS, VERALUCIA BORGES FERREIRA, VERA MARLENE DE OLIVEIRA, VERONICA NUNES DA SILVA, VERONICA PAIXAO DE SOUZA, VERONICA VALE DA SILVA SOUSA, VICENTE DE PAULA BRITO, VICENTE DE PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO, VILMA CANDIDA DE ARAUJO BARBOSA, VILMONDES PEREIRA GOMES, WAGNER LUIZ BOLONHA, WALDIVINA DUTRA DOS SANTOS NOGUEIRA, WALTEIR MOURA DA SILVA, WALTER VAINE DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SIMONE FERREIRA RAMOS e AILTON FERREIRA RAMOS requerem sua habilitação em substituição à credora VERA DA SILVA RAMOS, alegando serem seus únicos filhos e herdeiros. O DISTRITO FEDERAL, devidamente intimado, quedou-se inerte. Nesses termos, defiro a habilitação requerida para que o precatório seja expedido em favor dos herdeiros habilitados. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador